Tribunal: TJSP
Processo: 1129140-42.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER - RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO EM REGIME DE HOME CARE – AUTORA PORTADORA DE SÍNDROME DO INTESTINO ULTRA CURTO POR VOLVO INTESTINAL - ALTA CONDICIONADA AO HOME CARE - RELATÓRIO MÉDICO INDICANDO A NECESSIDADE DE NUTRIÇÃO PARENTERAL DIÁRIA, FORMULA LACTEA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM 24 HORAS, ENFERMEIRA DIÁRIA PARA INSTALAÇÃO DE NPP, BALANÇA, OXÍMETRO DE PULSO,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER - RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO EM REGIME DE HOME CARE – AUTORA PORTADORA DE SÍNDROME DO INTESTINO ULTRA CURTO POR VOLVO INTESTINAL - ALTA CONDICIONADA AO HOME CARE - RELATÓRIO MÉDICO INDICANDO A NECESSIDADE DE NUTRIÇÃO PARENTERAL DIÁRIA, FORMULA LACTEA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM 24 HORAS, ENFERMEIRA DIÁRIA PARA INSTALAÇÃO DE NPP, BALANÇA, OXÍMETRO DE PULSO, ACOMPANHAMENTO MÉDICO SEMANAL E NUTRÓLOGO DIÁRIO, FONOAUDIÓLOGO E FISIOTERAPIA MOTORA - ATIVIDADES QUE NÃO PODEM SER REALIZADAS POR UM MERO CUIDADOR - ROL DE COBERTURAS NÃO É TAXATIVO, POIS APRESENTA O MÍNIMO QUE DEVE SER CUSTEADO PELOS PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE, MAS NÃO OS LIMITA - ABUSIVIDADE RECONHECIDA – AUSENTE PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE INTESTINAL OU MULTIVISCERAL – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DE PEDIDO FUTURO E INCERTO – MULTA POR CUMPRIMENTO TARDIO DA TUTELA DEVIDO - VERBA HONORÁRIA QUE DEVE SER ARBITRADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DO ART. 85, § 2o, DO CPC – VALOR DA CAUSA ELEVADO QUE NÃO PERMITE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA (TEMA 1076 DO STJ) – PRECEDENTE DESTA CORTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.